Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO EM DIVÓRCIO. DESCUMPRIMENTOS RECÍPROCOS. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO JUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A execução de multa em cumprimento de sentença deve basear-se em fatos objetivos e que não dependam de provas. O acordo celebrado em ação de divórcio para desocupação de imóvel em certo prazo, sob pena de multa, deixa de ostentar a certeza quando se comprova que o próprio exequente também descumpriu os compromissos que assumiu no mesmo acordo.
2. Recurso desprovido.